Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-24.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE DIANTE DO QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS.
1. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada pelo juízo a quo quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça não autoriza o acolhimento do pedido de revogação.
2. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo status social da família a que pertença. A obrigação alimentar vincula-se à existência de relação de parentesco, seja civil, seja natural, entre o alimentante e o alimentado, exigindo-se, para tanto, a comprovação da impossibilidade de mantença do eventual requerente.
3. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
4. O cotejo da necessidade do alimentando, que possui patologia que o impossibilita de realizar atividades laborativas, com a possibilidade financeira do genitor, resulta na manutenção da pensão alimentícia.
5. Negou-se provimento aos apelos. Honorários recursais fixados.